Tribunal: TJDFT
Processo: 0002116-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inteligência emanada do art. 155, caput, do Código de Processo Penal diz não ser possível amparar uma condenação criminal, exclusivamente, nas peças informativas colhidas ao longo do inquérito policial, as quais não se sujeitam ao crivo do contraditório.
2. A precariedade do acervo probatório na parte em que destinado a comprovar a autoria delitiva imputada ao acusado depõe favoravelmente à presunção de sua inocência e conduz à sua absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Uma vez provadas e incontroversas a materialidade e a autoria das infrações tipificadas pelo art. 180, caput, pelo art. 311, caput, e pelo art. 329, caput e § 1o, todos do Código Penal, mantém-se a condenação do acusado pela prática de tais crimes.
4. Decotam-se do cálculo da pena as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa com amparo em fundamentos inidôneos e insuscetíveis de gerar o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
5. Preserva-se o regime fechado para início de cumprimento da sanção corporal, na forma recomendada pelo art. 33, § 3o, do Código Penal, ainda que o acusado seja tecnicamente primário e sua pena corporal não ultrapasse o total 8 (oito) anos, por ele possuir circunstâncias judiciais negativas que depõem contra o abrandamento do regime prisional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.